Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROCESSO EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, é cabível quando, existente uma dívida solidária entre os devedores principais, nem todos foram eleitos pelo credor para compor o polo passivo da demanda. Como o chamamento ao processo visa obter a condenação do terceiro em um capítulo da sentença de mérito, sua admissibilidade está restrita ao processo de conhecimento.